Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. MANUTENÇÃO COMO BENEFICIÁRIO DEPENDENTE DA EX-CÔNJUGE EM PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) deve atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – a associação –, respeitando-se a autonomia da vontade. 1.1. As normas contidas no Estatuto Social e no Regulamento do Plano são claras quanto à necessidade de excluir o ex-cônjuge ou ex-companheiro do rol de dependentes registrados no Plano de Associados da CASSI.
2. A presente demanda se trata de obrigação de fazer, não possuindo proveito econômico por parte do requerente, e, considerando a sua baixa complexidade, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido para R$ 2.000,00.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.